Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700045-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACIRA ANALIA MACHADO, PATRICIA PIRES MACEDO, RAIANE MARQUES DOS SANTOS, RAISA NUNES DOS SANTOS GARCIA, RAISSA LUANA DE OLIVEIRA MELO, RAMON DA SILVA RODRIGUES ALMEIDA, RAY JOCTA VIEIRA ROCHA, REBECA DOMINGUES DE OLIVEIRA BRITO, TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Tâmara dos Santos Oliveira e Outros (ID no 20098262, págs. 1-9) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto. (ID no 19733033). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO